Tribunal: STF
Processo: Rcl 90354
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Casa/SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, contra decisão proferida pelo Juízo da  53ª Vara do Trabalho de São Paulo, no Processo nº 1001256-85.2025.5.02.0039, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária, Rogerio Ferreira da Silva, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, na qual se discutem os critérios de aplicação do Plano de Cargos e Salários da fundação. Expõe que a matéria discutida é regulamentada por portarias administrativas e/ou pela constituição do Estado de São Paulo.

    3. Alega que deve se aplicar ao caso o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143), no que diz respeito à competência da Justiça comum para julgar ação ajuizada por servidor celetista em face do Poder Público. Defende que, conforme a modulação de efeitos do referido tema de repercussão geral, o processo deve ser remetido à Justiça comum. Noticia, porém, que “a sentença foi prolatada em 21 de janeiro de 2026 e negou a autoridade da Coisa Julgada em relação ao decidido em controle difuso (Tema 1143), com efeito vinculante”.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão imediata da tramitação do processo nº 1001256-85.2025.5.02.0039, até o final julgamento da presente Reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista, com a remessa dos autos ao Juízo competente.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.

    10. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o poder público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

    11. Ocorre que há situações nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.

    12. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.

    13. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos acrescidos).

    14. No processo em análise, observa-se que o Juízo reclamado, em 21/01/2026, rejeitou a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho suscitada pelo ora reclamante e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, impondo-se transcrever os seguintes trechos do decisum (e-doc. 8, p. 2-20; grifos acrescidos):

“2 – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
A reclamada arguiu a incompetência absoluta desta justiça especializada para a apreciação do mérito da presente demanda. 
A questão discutida nos presentes autos (progressão por mérito e por antiguidade decorrente da aplicação de PCCS), ao contrário do alegado em defesa, tem natureza tipicamente trabalhista, e não jurídico-administrativa, conforme entendimento do Egrégio TRT2: 
“RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PCCS. FUNDAÇÃO CASA. O E. STF não retirou da Justiça do Trabalho a competência para apreciar matérias concernentes à legislação trabalhista. O tema 1.143 de Repercussão Geral diz respeito a discussões envolvendo direito de natureza administrativa, e não salarial, como no caso dos Planos de Cargos e Salários instituídos pela Fundação Casa com fulcro no art. 461 da CLT. Hipótese na qual a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar a pretensão deduzida por empregado público. Recurso ordinário a que se dá provimento. (TRT da 2ª Região; Processo: 1002117-96.2023.5.02.0021; Data de assinatura: 19-06-2024; Órgão Julgador: Vice Presidência Judicial - 6ª Turma; Relator (a): WILSON RICARDO BUQUETTI PIROTTA)” 
Dessa forma, o Plano de Carreiras, Cargos e Salários da reclamada equipara-se a regulamento empresarial, e suas normas, por força do princípio da condição mais benéfica e da Súmula nº 51, I, do C. TST, aderem ao contrato de trabalho de regime celetista, não possuindo natureza de ato administrativo em sentido estrito. 
Diante do exposto, não há aderência da presente demanda ao fundamento que embasou o Tema nº 1.143 do E. STF. A causa de pedir e o pedido decorrem diretamente da relação de emprego e de norma interna com força de cláusula contratual, o que atrai a competência desta Justiça Especializada, na forma do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. 
Nesse sentido, destaco decisões do C. TST:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA (FUNDACAO CASA - SP). REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS (ARTIGO 461, §§ 2º E 3º, DA CLT). VERBA DE NATUREZA TRABALHISTA. TEMA 1143 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DISTINGUISHING. No Julgamento do Recurso Extraordinário 1.288.440, em 12/7/2023, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa" (Tema 1143 da tabela de repercussão geral do STF). No caso, o pedido deduzido pelo reclamante diz respeito à condenação da empregadora ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional, com esteio no Plano de Cargos e Salário da reclamada e no artigo 461, §§ 2º e 3º, da CLT. Nesses termos, constatada a natureza trabalhista da parcela objeto do debate, não há falar em aderência do caso concreto ao precedente qualificado firmado pela Suprema Corte, diante da existência de distinguishing, não havendo como reconhecer como contrariado o entendimento do STF invocado pela parte recorrente. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TST - AIRR: 00118545120225150042, Relator.: Sergio Pinto Martins, Data de Julgamento: 23/09/2025, 8ª Turma, Data de Publicação: 03/10/2025)
(...)
Portanto, no presente caso, não se aplica o fundamento determinando na decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP, que resultou na tese do Tema nº 1143 da Tabela de Repercussão Geral. 
Afasto a preliminar.
(...)
III – DISPOSITIVO 
Ante o exposto, nos autos da ação trabalhista ajuizada por ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA em face de FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA – SP, decido: 
1 – pronunciar a prescrição quinquenal das pretensões condenatórias exigíveis anteriormente a 31.07.2020, extinguindo-as com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC); 
2 – julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a reclamada, nos termos e limites da fundamentação, a pagar:
a) diferenças salariais correspondentes à progressão por antiguidade, observando-se o salário respectivo (parcelas vencidas e vincendas), conforme documentos juntados, com repercussões em décimos terceiros salários, férias, acrescidas do adicional convencional, adicional de periculosidade, horas extras, adicional noturno (com reflexos decorrentes), recolhimento do FGTS sobre as parcelas salariais. 
Determino a implantação em folha de pagamento no prazo de sessenta dias, após intimação da reclamada (artigos 513, § 2º e 815, ambos do CPC, c/c a Súmula 410 do STJ), sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em 1/30 dos vencimentos integrais, atualizados, do reclamante.
Defiro ao reclamante os benefícios da justiça gratuita.
Juros, correção monetária, descontos previdenciários e fiscais nos termos da fundamentação. 
Condeno a reclamada ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 5% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença. 
Todos os valores referentes ao FGTS deferidos na presente decisão (repercussões da parcela remuneratória deferida no FGTS) deverão ser depositados na conta vinculada do reclamante, sendo vedada a sua liberação, por estar ativo o contrato de trabalho.”

    15. Considerando a data em que foi proferida a sentença reclamada (21/01/2026), constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, não alcança o presente caso, uma vez que a publicação da ata de julgamento do referido tema ocorreu em 12/07/2023. É, portanto, de competência da Justiça comum a análise e julgamento do processo de origem.

    16. Ademais, repiso que o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e seus servidores, em que “a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária”.

    17. A corroborar essa linha de compreensão, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte em reclamações análogas à presente, ajuizadas pela mesma reclamante (Fundação Casa/SP):

“ Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Ação trabalhista em andamento. Inexistência de trânsito em julgado. Reclamação admitida. Servidor público regido pelo regime celetista. Direito ao teletrabalho. Questão de índole administrativa. Competência da Justiça comum para julgamento da causa. Tema 1.143 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa – SP, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1001348-41.2023.5.02.0263, na qual se alega ofensa à autoridade desta Corte consubstanciada na ADI 3.395-MC e no RE-RG 1.288.440 (tema 1.143 da repercussão geral), em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor celetista que pleiteia direito de natureza estatutária. 
2. Deu-se provimento à reclamação trabalhista para determinar a remessa dos autos à Justiça comum. 
3. Agravo regimental interposto pela beneficiária do ato reclamado. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em examinar a competência para julgamento de demanda instaurada entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento o direito ao teletrabalho. 
III. Razões de decidir 
5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. As alegações são infundadas, uma vez que a parte não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. 
6. Não há que falar em trânsito em julgado na Ação Trabalhista 1001348-41.2023.5.02.0263, considerando que, em consulta à página eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a referida ação permanece em trâmite perante aquela Corte, inexistindo efetivo trânsito em julgado da causa. 
7. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 
8. No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1.143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. 
9. Na espécie, a parte autora da reclamação trabalhista foi admitida pela fundação pública, sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT e, na petição inicial da reclamação trabalhista, postula a manutenção do direito ao teletrabalho. 
10. A autoridade reclamada, ao declarar a Justiça do Trabalho como competente para apreciar a demanda na qual servidor celetista reclama direito de natureza administrativa, viola a decisão firmada por esta Corte na ADI 3.395 e no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral. 
IV. Dispositivo 
11. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 77.845-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 01/09/2025, p. 15/09/2025; destaques acrescidos)

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADI 3.395 E DO TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 
4. A origem da controvérsia está justamente no vínculo jurídico-administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973 do Estado de São Paulo) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021). 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 71.508-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/10/2024, p. 05/11/2024; destaques acrescidos)

    18. Cito, nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.

    19. Assim, considerando que a discussão dos autos de origem passa pela jornada de trabalho estabelecida em portarias administrativas da Fundação Casa e em normas do Estado de São Paulo, é evidente que a discussão deve ter lugar na Justiça comum.

    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator